Tribunal: TJES
Processo: 5012749-83.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012749-83.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO DE SOUZA REZENDE
RECORRIDO: CAROLINA SILVA DUARTE DE SOUZA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVESTIMENTO FRAUDULENTO. PROMESSA DE RENDIMENTOS ELEVADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PERANTE OS CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação indenizatória em que os autores alegam terem sido vítimas de um esquema fraudulento de investimentos. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os réus à devolução integral do valor investido, acrescido de correção e juros. Em sede recursal, o recorrente alegou cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, abatimento do valor a ser devolvido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade do recorrente na cadeia de fornecimento. Aplicabilidade da teoria da aparência e do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de cerceamento de defesa: O processo se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de provas orais. As provas documentais são suficientes para o julgamento, não havendo nulidade na sentença.

Responsabilidade do recorrente: Os elementos dos autos comprovam que o recorrente recebeu valores dos autores, repassou rendimentos e intermediou a relação entre os consumidores e a empresa responsável. Ainda que não figure formalmente como sócio, sua atuação como representante da empresa caracteriza sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 34 do CDC.

Teoria da aparência: O recorrente atuou como intermediador e fornecedor do serviço, apresentando-se aos consumidores como representante do negócio. Assim, sua responsabilidade objetiva decorre da falha na prestação dos serviços, sendo cabível a devolução dos valores remanescentes.

A devolução dos valores deve se limitar ao montante efetivamente devido, abatendo-se os valores já restituídos aos autores.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O intermediador de investimentos responde solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores quando atua como representante da empresa, captando valores e repassando informações, nos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, em contratos de investimento com promessa de rendimentos fixos, o inadimplemento parcial autoriza a restituição proporcional dos valores não devolvidos, com correção monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 34.

Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1325013/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/03/2021.

TJ-ES, Apelação Cível 50040089720238080011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5012749-83.2021.8.08.0048

RECORRENTE: RICARDO DE SOUZA REZENDE

RECORRIDOS: CAROLINA SILVA DUARTE DE SOUZA, TIAGO BATISTA DA SILVA, ELIELCIO DOS SANTOS OLIVEIRA e IMPERIO INVESTIMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVESTIMENTO FRAUDULENTO. PROMESSA DE RENDIMENTOS ELEVADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PERANTE OS CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação indenizatória em que os autores alegam terem sido vítimas de um esquema fraudulento de investimentos. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os réus à devolução integral do valor investido, acrescido de correção e juros. Em sede recursal, o recorrente alegou cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, abatimento do valor a ser devolvido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade do recorrente na cadeia de fornecimento. Aplicabilidade da teoria da aparência e do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de cerceamento de defesa: O processo se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de provas orais. As provas documentais são suficientes para o julgamento, não havendo nulidade na sentença.

Responsabilidade do recorrente: Os elementos dos autos comprovam que o recorrente recebeu valores dos autores, repassou rendimentos e intermediou a relação entre os consumidores e a empresa responsável. Ainda que não figure formalmente como sócio, sua atuação como representante da empresa caracteriza sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 34 do CDC.

Teoria da aparência: O recorrente atuou como intermediador e fornecedor do serviço, apresentando-se aos consumidores como representante do negócio. Assim, sua responsabilidade objetiva decorre da falha na prestação dos serviços, sendo cabível a devolução dos valores remanescentes.

A devolução dos valores deve se limitar ao montante efetivamente devido, abatendo-se os valores já restituídos aos autores.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O intermediador de investimentos responde solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores quando atua como representante da empresa, captando valores e repassando informações, nos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, em contratos de investimento com promessa de rendimentos fixos, o inadimplemento parcial autoriza a restituição proporcional dos valores não devolvidos, com correção monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 34.

Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1325013/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/03/2021.

TJ-ES, Apelação Cível 50040089720238080011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores alegam que foram vítimas de um esquema fraudulento de investimentos, onde os requeridos ofereceram promessas de rendimentos elevados, garantindo que os valores aplicados retornariam com lucros mensais. Os autores investiram um total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em duas operações, baseando-se nas garantias de segurança dadas pelos réus. Inicialmente, os autores receberam supostos rendimentos, mas, posteriormente, os pagamentos cessaram, e os requeridos deixaram de prestar esclarecimentos e de devolver os valores investidos. Diante disso, requerem a restituição do montante investido, corrigido e acrescido de juros, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos: “Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os réus, solidariamente, à restituição do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros moratórios a contar da citação
.”.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido
Ricardo de Souza Rezende
suscita preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, sustenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois não teria qualquer responsabilidade sobre os valores alegadamente pagos pelos recorridos. Argumenta que os valores foram entregues exclusivamente a outro requerido, Elielcio dos Santos Oliveira, e que não houve dolo ou culpa de sua parte no caso. Defende, assim, a sua exclusão da condenação e a reforma da decisão para reconhecer sua ilegitimidade passiva.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que a produção das provas orais requeridas pelo recorrente é desnecessária para a análise do mérito, uma vez que o processo já se encontra devidamente instruído e pronto para julgamento. As provas documentais juntadas pelas partes são suficientes para a formação do convencimento do juízo, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença, sendo acertada a decisão do juízo sentenciante ao indeferir a produção de novas provas.

Ademais, ressalto que o magistrado não está vinculado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas sobre aqueles que considerar essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

2) Investidor (a): TIAGO BATISTA DA SILVA, CPF: 103.99899774, residente e domiciliada na: Rua dos Cravos, 56 - SERRA/ES. Investimento: R$ 20.000 (VINTE MIL REAIS). Percentual de Referência de 10% a 15% AO MÊS DO VALOR INVESTIDO; Prazo Máximo para saque: 30 DIAS (30).

3) Objeto Aporte Especial: por meio desde Contrato, o Investidor disponibilizar à Sociedade o Aporte, em parcela única, devida na data de assinatura deste Contrato. O valor do Aporte representa R$ 20.000 (VINTE MIL REAIS), sujeito a eventuais retenções de tributos. O aporte do investidor será devolvido por completamente após a finalização do contrato de período de 6 meses.

Ficou devidamente comprovado nos autos que as partes firmaram contratos de “participação de investidor” com a empresa ELIELCIO DOS SANTOS OLIVEIRA – ME (Id. n° 10113433), nos quais os fornecedores de serviço comprometeram-se a realizar o pagamento de rendimentos mensais entre 10% (dez por cento) e 15% (quinze por cento) sobre o capital investido, bem como a restituir integralmente o valor investido no prazo de 06 (seis) meses. Entretanto, os fornecedores descumpriram unilateralmente as obrigações pactuadas, deixando de efetuar os rendimentos prometidos e não devolvendo integralmente o montante investido pelos autores, que totaliza R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada.

O contrato prevê expressamente as seguintes disposições:

2) Investidor (a): Tiago Batista da Silva, CPF: 103.99899774, residente e domiciliado na Rua dos Cravos, 56 - SERRA/ES. Investimento: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Percentual de Referência de 10% a 15% ao mês do valor investido. Prazo máximo para saque: 30 (trinta) dias.
3) Objeto Aporte Especial: O investidor disponibiliza à sociedade o aporte em parcela única, devida na data da assinatura do contrato. O valor do aporte representa R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sujeito a eventuais retenções de tributos. O aporte do investidor será devolvido integralmente após a finalização do contrato, em um período de 06 (seis) meses.

Todavia, a empresa requerida apenas efetuou o repasse dos rendimentos nos meses de outubro de 2020, novembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em cada, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Dessa forma, diante do evidente descumprimento contratual, os autores fazem jus à restituição do valor investido, deduzida a quantia já devolvida, restando, portanto, um saldo de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) a ser ressarcido.

No que tange à responsabilidade do recorrente, verifica-se que os aportes financeiros realizados pelos consumidores foram depositados diretamente em conta de sua titularidade, conforme comprovantes anexados nos Ids 10113737, 10113738 e 10113739. Além disso, o recorrente também foi responsável pelo repasse dos rendimentos do investimento para os autores, evidenciando sua atuação ativa na intermediação do negócio.

Embora o recorrente não figure formalmente como sócio da empresa ELIELCIO DOS SANTOS OLIVEIRA – ME, os elementos dos autos demonstram que ele exerceu a função de representante da empresa perante os consumidores, atuando na captação de investidores e fornecendo informações sobre a devolução do capital investido. Assim, sua participação no esquema configura a teoria da aparência, pela qual responde solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores.

Nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, aquele que se apresenta como representante do fornecedor responde solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo. Sendo assim, resta inequívoca a responsabilidade objetiva do recorrente pelos prejuízos suportados pelos consumidores, considerando que integra a cadeia de fornecimento e falhou na prestação dos serviços.

Esse entendimento encontra respaldo em julgado recentemente proferido por este e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE FINANCEIRA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Valter Andrade contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado em face da empresa Mercado Easy Soluções e Tecnologia Ltda. (Pay Easy). O apelante alega ter sido vítima de golpe financeiro, no qual a plataforma da Pay Easy foi utilizada para transferir valores a uma corretora internacional fraudulenta . Pleiteia-se a condenação da apelada ao pagamento de R$ 36.940,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Pay Easy, na qualidade de intermediadora de pagamentos, integra a cadeia de consumo e, por conseguinte, pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo apelante em decorrência de fraude financeira; e (ii) verificar se a situação experimentada pelo apelante justifica a reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Pay Easy integra a cadeia de consumo ao atuar como intermediadora de pagamento, essencial para viabilizar a transferência de valores do apelante para a corretora estrangeira envolvida na fraude, configurando-se, assim, como fornecedora de serviços sob o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). O CDC estabelece a responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores de serviços, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores (arts . 7º, parágrafo único, e 14, do CDC), exigindo-se apenas a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária de intermediadores de pagamento em casos de fraudes financeiras, ao entender que tais empresas têm o dever de implementar mecanismos de segurança para prevenir o uso indevido de suas plataformas. A Pay Easy, ao intermediar pagamentos para uma empresa estrangeira com histórico de fraudes, falha em seu dever de diligência e viola os princípios de confiança e segurança que regem as relações de consumo, sendo, portanto, responsável pelos prejuízos materiais sofridos pelo apelante. No tocante ao dano moral, não se verifica afetação significativa de direitos de personalidade do apelante, como sua honra, imagem ou dignidade, sendo a situação vivenciada caracterizada como mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação por danos morais . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A empresa intermediadora de pagamentos integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos materiais sofridos pelo consumidor em decorrência de fraude financeira, independentemente de culpa, desde que falhe na implementação de medidas adequadas para a segurança da transação. Para caracterizar o dano moral em casos de fraude financeira, é necessária a comprovação de afetação relevante dos direitos de personalidade do consumidor, não sendo suficiente o mero aborrecimento ou dissabor . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1325013/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01 .03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1948000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 23.05.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040089720238080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Sobre a presente questão dispõe a sentença:

Já no tocante ao terceiro demandado, importante ressaltar que, embora sustente ser, assim como os autores, mero cliente dos demais corréus, apresentando, inclusive, conversas com o primeiro requerido neste sentido (ID’s 16310243 e 16310506), tal situação é contrária às provas carreadas a estes autos. Com efeito, a conduta do terceiro réu, ao receber e repassar quantia dos “investidores”, assim como intermediar a relação destes com a empresa suplicada e o seu empresário, demonstra que atuou como seus representantes perante os consumidores. Neste aspecto, não é demais consignar que, quando da suspensão dos repasses dos rendimentos, também é o terceiro requerido que passe a intermediar o contato dos lesados com os demais suplicados (ID’s 9125098, 9125159 e 9125162). Além disso, conforme já analisado em outra demanda que tramitou perante este Juízo em face dos ora suplicados (ID 35974826), a conduta do terceiro requerido era, de fato, de intermediador da relação jurídica, como se representante fosse da pessoa jurídica corré. Assim, resta evidenciado que o terceiro requerido atuou na forma de representante autônomo dos corréus, nos termos do art. 34 do CDC, além de ser aplicável, in casu, a teoria da aparência. [...] Fixadas essas premissas, infere-se, no caso vertente, assim como na outra lide contra ele ajuizada, que o terceiro suplicado assumiu, perante os consumidores, a condição de intermediador/representante da pactuação em tela, não

sendo possível afastar a sua responsabilidade quanto ao prejuízo amargado pelo demandante.

Dessa forma, configurada a responsabilidade objetiva do recorrente, que integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos materiais sofridos pelos consumidores, no patamar de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a indenização por danos materiais fixada pelo juízo sentenciante para

R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), procedendo ao abatimento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) recebida pelos autores. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)